Tribunal: CARF
Processo: 10880.964471/2022-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.964471/2022-57
ACÓRDÃO
2402-013.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLÁVIA SALZANO CASPARY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ.
INOCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade da decisão recorrida quando o acórdão
apresenta fundamentação suficiente e é proferido por autoridade
competente, sem prejuízo ao direito de defesa do contribuinte. Eventual
alegação de erro de premissa ou de desacerto na apreciação da matéria
constitui questão de mérito, passível de reforma pela instância superior,
não se enquadrando nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Preliminar rejeitada.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM
DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO. APURAÇÃO DE HAVERES. FORMA DE
INCIDÊNCIA.
Na dissolução parcial de sociedade, com apuração de haveres, a parte do
patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída ao sócio que exceder o
custo de aquisição da participação societária admitido pela legislação será
tributada segundo a natureza de cada conta componente do patrimônio
líquido, sendo isenta a parcela correspondente ao lucro líquido contábil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário interposto.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964471/2022-57
2
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria, e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição transmitido em 31 de março de 2022 pela
Recorrente, em razão de alegado recolhimento indevido de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF), em razão do recebimento de valores que teriam sido tratados equivocadamente
como ganho de capital.
Conforme relatado, em virtude do falecimento de seu pai, Evélcor Fortes Salzano, a
Recorrente tornou-se herdeira de quotas sociais da sociedade de advogados Advocacia Salzano,
inscrita no CNPJ sob o no 04.444.059/2001-20, da qual o de cujus era sócio majoritário, tornando-
se, por consequência, sócia1.
Considerando a ausência de interesse da Recorrente em permanecer no quadro
societário, procedeu-se ao cancelamento de suas quotas, com a consequente apuração de
haveres, elaborada com base em balanço especial de dissolução parcial levantado na data do
falecimento. Dessa apuração resultou o direito ao recebimento de:
(i)
montante à vista, no valor de R$ 1.179.739,09; e
(ii)
parcelas mensais a serem pagas conforme o ingresso, pela Sociedade, de
honorários advocatícios ainda pendentes de recebimento, em especial os
valores devidos por meio de precatórios judiciais.
A forma de apuração dos haveres observou o disposto em cláusula expressa
constante do Contrato Social vigente à época do falecimento do sócio majoritário, nos seguintes
termos:

1 Verifica-se que a Cláusula 10a, do Capítulo IX, que dispõe sobre a cessão e transferência de cotas,
permite a ingresso de sócios na Sociedade, inclusive na condição de herdeiro de sócio do falecido, desde
que regularmente inscrito na OAB, tal como é a hipótese da Recorrente.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964471/2022-57
3

Referida disposição contratual foi posteriormente ratificada pelos sócios, conforme
se verifica dos Acordos de Distribuição de Honorários Advocatícios firmados pela Advocacia
Salzano em 18 de dezembro de 2018 e em 18 de fevereiro de 2021, cujos trechos pertinentes
demonstram a manutenção dos mesmos critérios de apuração e repasse de haveres, conforme se
transcreve a seguir:

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964471/2022-57
4

Assim, em conformidade com os critérios estabelecidos na apuração de haveres, à
medida que a Sociedade recebia as parcelas de honorários advocatícios por meio de precatórios,
tais valores eram registrados como receita bruta, sendo devidamente submetidos à tributação
pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Com a consequente apuração do lucro contábil, procedeu-se à entrega da parcela
dos lucros que seria devida à Recorrente, na proporção correspondente à sua participação
societária reconhecida na dissolução parcial, em decorrência das quotas herdadas e da apuração
de haveres realizada.
Não obstante a natureza jurídica de distribuição de lucro atribuída a tais valores —
os quais se enquadrariam na isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249/1995 —, a Recorrente, ao
recebê-los, procedeu a sua tributação como se representassem ganho de capital, originando o
recolhimento indevido, posteriormente objeto do pedido de compensação.
Entretanto, considerando o entendimento da própria Receita Federal do Brasil de
que os valores recebidos em decorrência de apuração de haveres na dissolução parcial de
sociedade assumem a mesma natureza das contas integrantes do patrimônio líquido, a Recorrente
verificou ter submetido indevidamente à tributação os valores que vinha recebendo em razão de
sua retirada da sociedade de advogados, o que a levou a apresentar Pedidos de Compensação,
dentre os quais o ora sob análise.
O pedido foi indeferido por despacho decisório, contra o qual a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), foi
proferido Acórdão julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo-se o
despacho decisório que negara o reconhecimento do direito creditório pleiteado. Fundamentou-
se a decisão na suposta inexistência de vínculo societário entre a Recorrente e a sociedade de
advogados, razão pela qual os valores recebidos não poderiam ser enquadrados como dividendos.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964471/2022-57
5
Ademais, extrapolando os limites de sua análise, a DRJ consignou que tais valores não apenas
seriam tributáveis, como deveriam ter sido oferecidos à tributação pela alíquota de 27,5%.
Devidamente cientificada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, o
qual passo a analisar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação de regência. Assim, dele conheço.
PRELIMINAR – DA ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A Recorrente suscita, em sede de Recurso Voluntário, a nulidade do Acórdão
recorrido, ao argumento de que a decisão estaria eivada de erro de premissa, ausência de
fundamentação e omissão quanto ao entendimento manifestado pela própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil em Solução de Consulta aplicável à matéria.
Entretanto, não assiste razão à Recorrente. O Acórdão impugnado apresenta
fundamentação suficiente e encontra-se devidamente motivado, tendo as conclusões nele
lançadas decorrido da premissa fática adotada pela autoridade julgadora, a qual, ainda que
eventualmente passível de revisão por instância superior, não configura vício de nulidade, mas
hipótese de reforma de mérito.
Cumpre salientar que, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a nulidade
dos atos no processo administrativo fiscal somente se reconhece nas hipóteses ali expressamente
previstas. No caso concreto, tendo a decisão sido proferida por autoridade competente e sem
preterição do direito de defesa, inexiste fundamento para o acolhimento da preliminar.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade, prosseguindo-se na análise do mérito,
sem prejuízo da apreciação das razões trazidas pela Recorrente no âmbito de sua insurgência
principal.
DO MÉRITO - DA NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES RECEBIDOS NA APURAÇÃO
DE HAVERES NA DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
Cinge-se a controvérsia em determinar a natureza jurídica dos valores recebidos
pela Recorrente em decorrência de sua retirada da sociedade de advogados Advocacia Salzano,
bem como a correta forma de tributação aplicável a tais montantes.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964471/2022-57
6
Em síntese, discute-se se os valores percebidos pela Recorrente configuram lucros
isentos, nos termos do art. 10 da Lei no 9.249/1995, ou se correspondem a ganho de capital
tributável, sujeito à incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
A questão demanda, portanto, a análise conjunta dos elementos societários e
contábeis relacionados à apuração de haveres na dissolução parcial da sociedade, bem como da
interpretação conferida pela Receita Federal do Brasil aos valores pagos nessa hipótese, à luz da
legislação e dos precedentes administrativos aplicáveis.
Assiste razão à Recorrente.
Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, os valores recebidos pela
contribuinte decorrem de apuração de haveres realizada por ocasião de sua retirada da sociedade
de advogados, com base em balanço especial levantado na data do falecimento do sócio
majoritário.
Em situações dessa natureza, a Receita Federal do Brasil tem reconhecido que os
valores pagos ao sócio retirante assumem a mesma natureza jurídica das contas integrantes do
patrimônio líquido da sociedade, de modo que a parcela correspondente aos lucros não se sujeita
à tributação pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, à luz do art. 10 da Lei no 9.249/1995.
Nesse sentido, a Solução de Consulta COSIT 131/16 não deixa margem para
dúvidas:
“PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL EM DINHEIRO. FORMA DE INCIDÊNCIA.
Na dissolução parcial de sociedade, com devolução do capital em dinheiro, a parte
do patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída ao sócio que exceder ao custo
de aquisição da participação societária admitido pela legislação será tributada
segundo a natureza de cada conta componente do patrimônio líquido.”
Do inteiro teor da referida solução de consulta, vale destacar o item 18 em que tal
interpretação é mais bem detalhado:
“18. Sob esse enfoque legal, infere-se que, na devolução de capital em dinheiro, a
renda do sócio que se retira da sociedade, constituir-se-á do montante que
exceder o custo de aquisição da participação societária, e estará refletida nas
contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica, dependendo, para a incidência ou
não do imposto sobre a renda, da natureza de cada uma dessas contas. A
tributação nesses moldes está implícita nos arts. 545, 577 e 658 do RIR/1999.”

Nem se alegue que a tributação do imposto sobre a renda se justificaria pelo teor
do art. 22 da Lei no 9.429/95. Como bem enfrentado na Solução de Consulta RFB COSIT 131/16
“referido dispositivo veio permitir, a partir de 1o de janeiro de 1996, a avaliação de bens e direitos
do ativo da pessoa jurídica, entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de
sua participação no capital social, pelo valor contábil. Anteriormente, nos bens e direitos deveriam
ser obrigatoriamente avaliados a valor de mercado, por imposição do art. 60, inciso I, do Decreto-
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964471/2022-57
7
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, sob pena de restar caracterizada a distribuição
disfarçada de lucros, segundo disposto nos Pareceres Normativos CST no 449, de 1971, e no 49, de
1977, dentre outros.”

Em seguida, prossegue a Solução de Consulta esclarecendo que:
“15. A diferença entre o valor de mercado dos bens e direitos e o do capital
investido eram tributados na pessoa física, ao passo que, atualmente, quando os
bens e direitos forem avaliados a preços de mercado, a tributação se dará na
pessoa jurídica que estiver restituindo capital (§ 1° do art. 22 da Lei n° 9.249, de
1995). A par dessas novas disposições, permanece a tributação na pessoa física,
quando haja devolução de capital em bens e direitos, pelo valor contábil, na
hipótese em que o montante dos haveres do sócio seja superior ao custo de
aquisição de sua participação societária.
16. De qualquer modo, está claro que o art. 22 da Lei n° 9.249, de 1995, não se
aplica ao caso em exame, visto que não se trata de devolução de capital em bens
e direitos, mas em dinheiro.”

Logo, por não se tratar da devolução de capital em bens e direito, mas em dinheiro,
não é aplicável o referido dispositivo, aplicando-se, por outro lado, a expressa orientação oficial da
RFB expressa na Solução de Consulta RFB COSIT no 131/2016.

Ainda, vale mencionar que tal entendimento já traduzia a interpretação corrente da
RFB anteriormente – Solução de Consulta no 155/2008, Solução de Consulta no 96/2010, Solução
de Consulta no 10/2001 – e foi recentemente ratificada pela Solução de Consulta RFB/Disit no
6.061/2024.
“PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL EM DINHEIRO. FORMA DE INCIDÊNCIA.
Na dissolução parcial de sociedade, com devolução do capital em dinheiro, a parte
do patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída ao sócio que exceder ao custo
de aquisição da participação societária admitido pela legislação será tributada
segundo a natureza de cada conta componente do patrimônio líquido.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 131, DE
31 DE AGOSTO DE 2016. Dispositivos Legais: Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, art. 3o; Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 22 e §§ 1o a 4o; e
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/2018), arts. 136 a 141 do Anexo.”

Tratando-se de interpretação oficial da Receita Federal do Brasil, que é vinculante
para a fiscalização, não há como prevalecer a decisão recorrida, que deveria ter aplicado tal
entendimento ao caso concreto para homologar os pedidos de compensação formulados pelo
Recorrente. É o que dispõe o artigo 33 da Instrução Normativa RFB no 2058 de 09 de dezembro de
2021:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964471/2022-57
8
“Art. 33. As soluções de consulta proferidas pela Cosit, a partir da data de sua
publicação:
I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e
II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo
consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo
da verificação de seu efetivo enquadramento pela autoridade fiscal em
procedimento de fiscalização.”

Por fim, trago, também, à colação a decisão proferida por este Conselho, que
entendeu pela aplicação da Solução de Consulta no 131/16, mas que pelo fato dos lucros
supostamente auferidos serem artificiais, determinou a tributação, tal como tratamento que se
daria no patrimônio líquido da pessoa jurídica. Vejamos.
“2.1.3. Nulidade da autuação por erro de enquadramento. Ausência de sujeição
dos fatos descritos na peça fiscal ao regime tributário capitulado. Uma vez que os
fatos que ensejaram o acréscimo têm origem em lucros, como foi assentado,
deveria ser dado o tratamento a eles aplicável, qual seja, de isenção.
Entendimento veiculado na SC COSIT 131/2016.
Inicialmente destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
Na devolução do capital social em dinheiro, configura-se rendimento tributável a
parcela do montante recebido pelo sócio que exceder o custo da participação
societária ou o capital por ele integralizado.
...
A autoridade tributária discordou que o aumento do capital social teria se
originado em capitalização de lucros da empresa, conforme constou na alteração
contratual, e desenvolveu seus trabalhos na escrita fiscal e contábil da empresa
com a conclusão de que a origem dos valores capitalizados em 2013 e em seguida
devolvidos ao sócio em 2014 e 2015 foram fruto de um esquema direcionado para
a retirada ilícita de valores da empresa MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A.
...
Ora, bem se vê que, ao contrário do que afirma o recorrente, o julgador de piso já
se posicionara no sentido de que a fiscalização teria discordado que o aumento do
capital social teria se originado em capitalização de lucros da empresa.
O recorrente se apega ao seguinte trecho do TVF como um dos fundamentos de
sua tese:
“A recepção de recursos financeiros mediante cisões da empresa operacional
MMC AUTOMOTORES S/A, no ano-calendário 2010, apoiada em passivo
mensurado de forma incorreta, posteriormente avaliado a valor presente,
transformado em lucro e capitalizado, sendo finalmente entregue ao sócio
mediante redução de capital, efetivou a entrada, de forma aparentemente
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964471/2022-57
9
‘legítima’, desses recursos no patrimônio do fiscalizado, que passou então a
dispor econômica e juridicamente de tais valores”
No trecho acima a Autoridade Fiscal nada mais fez do que descrever o esquema
montado para “transformar em lucro” o valor correspondente à devolução de
capital em dinheiro entregue ao sócio pela CERFCO, valor esse que tive origem no
incentivo fiscal FOMENTAR e não em lucros da empresa, sendo derivados de um
passivo mensurado de forma incorreta; a lei do FOMENTAR determinava
expressamente que o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação
antecipada do contrato de financiamento firmado com o FOMENTAR seria
considerado subvenção para investimento, o que não foi observado, e vedava
expressamente a destinação do incentivo para distribuição de dividendos ou
qualquer outra parcela a título de lucro. Os títulos com vencimento a longo prazo,
adquiridos com deságio de 89%, foram escriturados pelo valor de face,
subsequentemente avaliados a valor presente, o que trouxe para a CERFCO
significativos valores do ativo circulante posteriormente transferidos para a conta
reserva de lucros, capitalizados e devolvidos ao sócio mediante redução de
capital. Conforme descrito também pelo julgador de piso:
A já mencionada Lei 13.436/98 estabeleceu que o montante equivalente ao
desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento
firmado com o FOMENTAR seria considerado subvenção para investimento e
deveria ser aplicado na ampliação e/ou modernização do parque industrial
incentivado, devendo ser capitalizada ou mantida em conta de reserva para
futuros aumentos de capital, vedada sua destinação para distribuição de
dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro.
...
Desta forma, correta a tributação efetuada pela autoridade lançadora de IRPF em
nome do contribuinte, não havendo a similaridade trazida pelo defendente com
relação à isenção da distribuição de lucros.
Quanto à SCI 131, de 2016, invocada pelo recorrente, esta também não o socorre.
Vejamos:
(...)
Como no caso presente restou comprovado que i) os valores devolvidos não
tiveram origem em lucro, e ii) houve devolução de capital em dinheiro (hipótese
em que não se aplica as disposições do art. 22 da Lei no 9.429, de 1995, que trata
de devolução de capital em bens e direitos), correta a tributação na pessoa física
pela aplicação da tabela progressiva mensal do IRPF.
Nesse mesmo sentido, transcrevo precedente desta Turma em processo julgado
nesta Turma, Acórdão 2202-004.849, relatado pelo Conselheiro Ronnie Soares
Anderson, que analisou caso que guarda semelhança com o ora em análise, do
qual transcrevo:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964471/2022-57
10
Melhores auspícios não favorecem às alegações do contribuinte no sentido de
que a restituição do capital social foi feita em dinheiro - "bem móvel e fungível",
"situação em que o valor contábil coincide com o de mercado".
Pelo contrário, o fato de a devolução ter sido efetuada em dinheiro, e não em
bens ou direitos, corrobora a constatação de que o art. 22 da Lei no 9.249/95 não
possui pertinência na situação analisada.
...
Com efeito, o esforço argumentativo do recorrente de enquadrar dinheiro em
espécie no conceito amplo de bens civilista, para a partir daí utilizá-lo para fins de
postular isenção abrigada pelo mencionado art. 22, esbarra na realidade de que
as definições de bens e direitos constantes nas normas contábeis e societárias não
permitem tal extensão. Em outras palavras, no contexto de tais normas, e no
atinente às relações jurídicas por elas regradas, dinheiro não se confunde com os
demais bens, sejam eles fungíveis ou não.
Vide, como exemplo, os termos do art. 7o da Lei no 6.404/76, que versa sobre as
possibilidades de formação o capital social das sociedades anônimas:
Formação Dinheiro e Bens
Art. 7o O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em
qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.
Tal dispositivo demonstra que no contexto societário, dinheiro - ou seja, moeda
em espécie - distingue-se claramente dos demais bens, os quais podem ou não ser
suscetíveis de avaliação em dinheiro. A pecúnia prescinde, pela sua própria
essência, de tal avaliação, ou mesmo de reavaliação, não havendo sentido em
aventar-se reavaliação de dinheiro a valor de mercado, ou em cogitar que seria
um bem como os demais, para esses fins. Nessa toada, diversas outras
disposições dessa mesma lei enfatizam a distinção de tratamento entre dinheiro e
os demais bens, valendo citar, dentre outros, os arts. 23, 54 e 84.
Isso posto, não vejo a nulidade alegada. Entendo que a tese foi devidamente
considerada e desenvolvida pelo julgador de piso e por ter sido reiterada em grau
recursal, adoto os fundamentos acima expostos como minhas razões decidir.”
(Acórdão no 2202-010.346 – sessão 03 de outubro de 2023)

Por esses motivos, dou provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 160
DF CARF MF
Original